Tribunal: STF
Processo: HC 81475
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
         - Nem no acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº
6.027, nem no desta Corte prolatado no HC 75.422, ficou esclarecido
a partir de que ato seria anulado o processo para que se realizasse
o exame de dependência toxicológica.  Daí ter o juiz de primeira
instância, e corretamente, entendido que, podendo essa perícia ser
feita na fase de diligências (artigo 499 do C.P.P.), e não havendo,
assim, razão alguma para que se tomasse como ponto de partida da
anulação a defesa prévia exclusive, anulou o processo a partir,
inclusive, das alegações finais, e determinou a instauração do
incidente de dependência toxicológica, tendo sido feita a perícia
que concluiu pela plena capacidade de entendimento e querer, embora
sendo usuário de entorpecente. Em seguida, Ministério Público e
Defesa apresentaram alegações finais (esta pleiteou a absolvição ou
a desclassificação para o delito do artigo 16 da Lei de Tóxicos") e
foi proferida nova sentença.
         - Inexiste, pois, o alegado constrangimento ilegal.
         - Improcedência da impetração no tocante à quantificação
da pena.
         "Habeas corpus" indeferido.